Tribunal: TJDFT
Processo: 0708814-75.2025.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa em face de sentença que acolheu parcialmente a representação, para atribuir ao apelante a prática do ato infracional equiparado ao artigo 121, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal (homicídio tentado), à medida socioeducativa de internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) analisar a possibilidade de absolvição do menor, diante da caracterização da inexigibilidade de conduta diversa, ou a desclassificação para ato infracional equiparado a lesão corporal; b) apreciar a possibilidade da estipulação da medida socioeducativa de advertência, diante da análise das condições pessoais do adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Mostra-se inviável o reconhecimento da causa de exclusão da culpabilidade referente à inexigibilidade de conduta diversa, quando, no caso concreto, o próprio adolescente infrator admitiu ter perseguido e atacado a vítima com um golpe de faca em sua cabeça, sem qualquer ameaça verbal ou provocação anterior apta a representar situação real de extremo perigo.
4. Demonstrado o animus necandi por parte do menor infrator, não há como desclassificar-se o ato infracional para o crime equiparado ao homicídio tentado, notadamente porque o adolescente correu atrás da vítima e, após esta ter caído ao chão, desferiu uma facada em sua cabeça, região de alta letalidade, o que revela o dolo direto na prática do ato infracional.
5. O Estatuto da Criança e do Adolescente não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para tanto, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida cabível, levando-se em consideração a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 5.1. No caso dos autos, tendo em vista as condições pessoais desfavoráveis do menor e a gravidade do fato a ele imputado, ato infracional equiparado a conduta hedionda, mostra-se adequada a estipulação da medida socioeducativa de internação.
6. A confissão do adolescente não tem o condão de abrandar a medida socioeducativa imposta, pois as medidas socioeducativas não têm caráter punitivo, uma vez que visam a recuperação e a ressocialização do menor infrator, sendo aplicada aquela que melhor se adequar ao perfil do representado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.